Tribunal: TJPA
Processo: 0003428-63.2018.8.14.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de CACHOEIRA DO ARARI/PA

Processo nº
0003428-63.2018.8.14.0011
Apelante:

WAGNER RODRIGUES FERREIRA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Hamilton Nogueira Salame
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE .
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA/BANDO/QUADRILHA.
NÃO RESTARAM COMPROVADOS OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DO CRIME, TIPIFICADO NO ART. 288 DO CP, OU SEJA, A FINALIDADE ESPECÍFICA DOS AGENTES VOLTADA AO COMETIMENTO DE DELITOS E A EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE E DE PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NÃO PODERIA SER DEDUZIDO NA VIA DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso para absolver o apelante da prática do crime tipificado no art. 288, do CP (associação criminosa) por ausência de vínculo de permanecia na associação, e condenar pela prática dos crimes de roubo qualificado tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP (roubo qualificado) e 307 (falsa identidade) do CP à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado, pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa e, 05 (cinco) meses de detenção para ser cumprida em regime aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo juízo da execução, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
WAGNER RODRIGUES FERREIRA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP (roubo qualificado), 288 (associação criminosa) e 307 (falsa identidade) do CP.

Noticia a peça acusatória que no dia que no dia 06 de junho de 2018, por volta das 19h30min, no interior do estabelecimento ``COMERCIAL LIMA¿¿ o denunciado WAGNER RODRIGUES FERREIRA, vulgo `¿WAGUINHO¿¿, agindo em comunhão de vontades e unidades de desígnios, com outros dois elementos, ainda não identificados, e com o adolescente DEGIVALDO FREITAS PACHECO JUNIOR, vulgo `¿ARTÊMIO¿¿, portando armas de fogo e arma branca, mantiveram a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade e subtraíram para proveito comum a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), mediante grave ameaça e violência à pessoa.

Consta ainda, que sob as mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado WAGNER RODRIGUES FERREIRA, vulgo `¿WAGUINHO¿¿, perante a Autoridade Policial, atribuiu-se identidade falsa para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se como WAGNER NOGUEIRA COSTA, enquanto que sua Certidão de Nascimento constava o nome de WAGNER RODRIGUES FERREIRA.

Segundo logrou apurar-se durante as investigações policiais, a vítima, TERCILENE DO SOCORRO LIMA AVELAR (fl. 25), proprietária do estabelecimento `¿COMERCIAL LIMA¿¿, declarou que na noite do fato, por volta das 19h40min, seu ponto comercial foi invadido por 03 (três) indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

O réu foi denunciado nas condutas descritas nos arts. 157, §2º, incisos I, II e V (roubo qualificado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) do CPB c/c art. 288 (associação criminosa) e art. 307 (falsidade ideológica) do Código Penal, tudo em concurso material (art. 69 do CPB).

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada procedente.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, aplicação da pena-base no mínimo legal para o crime de roubo, associação criminosa e falsidade ideológica, exclusão da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do CP e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reformulado o
quantum da pena
dos crimes em análises.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório em relação ao crime de roubo e falsidade ideológica, não merecem prosperar.

A autoria e materialidade ficaram comprovadas pelo auto de reconhecimento (fl. 10) anexo, pelo depoimento da vítima e das testemunhas, principalmente dos policiais que prenderam em flagrante o apelante.

A vítima TERCILENE SOCORRO DO SOCORRO LIMA AVELAR, que perante juízo, afirmou o seguinte in verbis (mídia de fl. 39):

¿Era 20h da noite. Eu `tava¿ arrumando o refrigerante; Quando eu virei de frente e vi uma pessoa apontando uma arma pra mim; Eu ^ gritei duas vezes e apareceram mais dois que estavam na entrada; Quando eu gritei, o que `tava¿ apontando a arma pra mim me jogou no chão, ele puxava meu cabelo; Foi muito rápido o que aconteceu (...); Eu ouvi falarem muito do `ARTÊMIO¿ (adolescente) Só levaram dinheiro; R$700,00 (setecentos) reais"

Ainda em juízo, temos as declarações do informante IZAILTON LIMA DE AVELAR que, disse o seguinte (mídia de fl. 39):

¿Eu vi ela no chão; Quando eu cheguei, ela já estava lá com um rapaz puxando o cabelo dela e eu pedi pra ele parar; Saiu outro de trás com uma arma na mão e havia outro com uma faca no pescoço dela; (...)"..

A testemunha policial ISAC DE AZEVEDO CUNHA afirmou (mídia de fl.39):

¿Essa ocorrência começou no dia anterior ao meu serviço; Foi repassado o assalto no mercado por volta das 19h; Eram três elementos que tinham `assaltado¿; Nós localizamos um deles que se chama Wagner, segundo informações da vítima, ele foi um dos que estava envolvido; Ele foi conduzido para a DePol onde foi reconhecido pelas testemunhas que se encontravam no local do fato (...); Quem localizou ele foi o Sargento OSMARINO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR; Ele reconheceu ele (Wagner), pois ele viu esse elemento correndo perto da casa, tentou perseguir, mas não conseguiu alcançar; Quem identificou o `ARTÊMIO¿, que era o adolescente que estava com a arma foi a vítima; O Wagner foi `pego¿ na rua (...); Ele informava que era `menor¿; Mas quando o Delegado pediu para apresentar a documentação dele (WAGNER), observou- se que ele era `maior¿ e não `menor¿; Segundo informações os dois (ARTÊMIO E WAGNER) são muito próximos, mas não moram juntos (...);¿.

No mesmo norte, temos o testemunho de OSMARINO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR, Policial Militar, que dissertou o seguinte (mídia de fl. 39):

¿O que eu vi, foi quando estava na frente da minha casa, eu ouvi uns gritos; Aí eu olhei pra lá e vi só a vítima saindo e dobrando o canto; Mas não sabia do que se tratava; Nesse momento, passou um rapaz na minha frente, e quando eu disse "PARA!¿, ele saiu correndo e foi embora; Aí eu fui em casa, peguei meu armamento e fui saber que se tratava de um assalto(...); Eu consegui verificar quem era a pessoa que saiu correndo; Era um rapaz conhecido como WAGNER, vulgo `WAGUINHO¿; Eu conhecia ele de outras ocorrências como briga, furto e roubo de celular; Já `tive¿ outras ocorrências com ele (...); Ele vinha normalmente com uma coisa na mão como se fosse uma trouxinha, ficou olhando; Foi quando eu gritei pra ele `PARA!¿; Aí ele correu (...); Foram outros vizinhos que me informaram que já tinham visto ele na frente do muro olhando pra lá (comércio)(...)

PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.¿ (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
¿Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).¿ (
TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)
¿Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.¿ (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233)

Transcrevo decisões jurisprudenciais sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

No presente caso, o apelante informou que era ¿menor¿ de idade, com nome de WAGNER NOGUEIRA COSTA para os policiais militares (declarações do policial militar ISAC DE AZEVEDO CUNHA, mídia de fl. 39), para a escrivã da Polícia Civil e Delegado de Polícia (fl. 04 do IPL em apenso) como forma de esquivar-se da prisão.

Logo, ainda que tenha feito tal afirmação como autodefesa, ainda assim, merece ser condenado nos termos do art. 307 do CPB, já que omitiu característica peculiar de sua pessoa como forma de burlar sua qualificação.
STJ - Súmula 522
- A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
(Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Portanto, caracteriza o crime de falsa identidade a conduta do agente que, ao se apresentar à autoridade policial, declina nome falso, pois o réu tem o direito de mentir sobre os fatos constantes da imputação, mas não o de ofender a fé pública, atribuindo-se identidade que não a sua, ademais, estando no âmbito de inquérito policial, onde, não havendo contraditório, não cabe invocar autodefesa.

Comprovada a materialidade e autoria dos crimes em tela, não há como prosperar a tese absolutória.

Não restaram comprovados os elementos configuradores do crime de quadrilha ou bando, tipificado no art. 288 do CP, ou seja, a finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos e a exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa.

O delito de bando ou quadrilha somente se configura se houver um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Exige-se, assim, uma estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes, uma organização de seus membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum, o que não ficou devidamente demonstrado nos autos.

Acerca do tema assim se manifesta o STF:

¿
Crime de quadrilha. Elementos de sua configuração típica. O crime de quadrilha constitui modalidade delituosa que ofende a paz pública. A configuração típica do delito de quadrilha ou bando deriva da conjunção dos seguintes elementos caracterizadores: (a) concurso necessário de pelo menos quatro pessoas (RT 582/348 - RT 565/406); (b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos (RTJ 102/614 - RT 600/383); e (c) exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa (RT 580/328 - RT 588/323)¿

Não há nos autos qualquer indicativo de permanência na prática de crimes. O que, na verdade, ficou comprovado no caso em análise foi uma união ocasional para a prática do roubo, configurando o concurso de pessoas.

Isto posto, absolvo o apelante do crime de associação criminosa.

O direito de apelar em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I.
Processar e julgar:
a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA (...). I. In casu, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).
5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Passa à analise da aplicação da pena.

Alega o apelante que as penas-base devem ser aplicadas no mínimo legal.

Analisando a parte dispositiva da sentença verifico que assiste razão em parte ao apelante, não para que seja aplicada no patamar mínimo, mas para reduzi-la, em razão da valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma equivocada.

Em relação ao crime de roubo (fls. 43/44) observo que os antecedentes foram considerados desfavoráveis, mas não há nos autos qualquer certidão que comprove a existência de condenação transitada em julgado, os motivos do crime foram fundamentados na elementar do crime de roubo (lucro fácil) e, por fim o comportamento da vítima que foi negativado, fato este já sumulado neste Tribunal, Súmula 18 do TJE/Pa: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra quando não há contribuição.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

Postula a defesa postulou para que seja desconsiderada a majorante por emprego de arma de fogo, prevista pelo inciso I, §2°, do art. 157 do CP, tendo em vista a ausência de apreensão e realização de perícia na suposta arma utilizada no crime.

A comprovação da majorante do uso de arma de fogo encontra- se evidenciada na declaração da vítima TERCILENE (mídia de fl. 39) que afirmou: que fora apontada arma de fogo enquanto arrumava os refrigerantes do local onde trabalhava.

Neste sentido, apesar da arma de fogo não ter apreendida e nem periciada, verifica-se por outros meios de prova, sobretudo a prova oral, estar claramente demonstrada a utilização de arma de fogo no crime.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus 389.359/SP, concluiu que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como na hipótese em tela, cujo emprego de arma de fogo restou comprovado pelas provas orais coligidas nos autos. Vejamos:
PENAL HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DAS MAJORANTES NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhai atestando o seu emprego. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 389.359/SP, Rei. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017). (Grifos nosso)

No mesmo sentido:
APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - ARMA UTILIZADA NA PRÁTICA DELITIVA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO RÉU TESTEMUNHO DOS POLICIAIS - 2. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA- INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA - DESCABIMENTO - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E DO RESPECTIVO LAUDO DE EFICIÊNCIA - UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - (...) 2) É dispensável a apreensão da arma de fogo utilizada no crime, bem como, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar a respectiva potencialidade lesiva, bastando para a confirmação do uso do artefato, a existência de outros elementos de convicção nos autos, colhidos sob o crivo do contraditório. (...) (TJMT. Ap 00025479420158110037, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/04/2017).
ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. P[es'cínde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus n° 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte. (STF. HC 96985/DF, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015).

Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma é prescindivel a apreensão da arma e juntada do laudo pericial, bastando a palavra coerente e unívoca da vítima e testemunhas do fato, até mesmo porque o criminoso pode ter se aproveitado de sua própria torpeza, se desfazendo da arma, impossibilitando, assim, que fosse a mesma apreendida e examinada pelos peritos. (...) (TJMG. Apelação Criminal n° 1.0114.11.001322-3/001, Rei. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, data da publicação 13/04/12).

No mais, sobre a necessidade de perícia para comprovação do potencial lesivo da arma utilizada no crime, esse E. Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:

SÚMULA N° 14: ¿Ê desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Deste modo, conclui-se que não há como prosperar a pretensão formulada pela defesa, devendo ser mantida incólume a sentença hostilizada.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Postula, a defesa, o afastamento da causa de aumento prevista no inciso II do §2° do art. 157 do CPB, haja vista a inexistência de prova nos autos apta a comprovar a ocorrência do crime em concurso de pessoas.

Razão não lhe assiste, pois, conforme se depreende das declarações da vítima citada ao norte, bem como de seu irmão (mídia de fl. 39), foram três pessoas que fizeram a abordagem, não pairando dúvidas acerca do concurso de pessoas durante a ação delitiva.

Logo, tendo a vítima, afirmado sem sombra de dúvidas que foram três indivíduos que praticaram o delito em questão sendo, posteriormente, capturados somente dois envolvidos, não há motivos para afastarmos a causa de aumento do crime de roubo por concurso de agentes tendo em vista haver provas firmes para ratificar a aplicação feita em primeiro grau.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE AGENTES - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA. I. A palavra da vítima, o depoimento do policial e a apreensão da res com o apelante e os corréus confirmam a autoria delitiva. II. Apelo desprovido. (TJ-DF 20150111388397 DF 0033717-12.2015.8.07.0, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento:21/09/2017, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2017 . Pág.: 71/78)

Desta feita, diante dos depoimentos transcritos anteriormente, não há que se falar no afastamento da majorante prevista no inciso II do §2° do art. 157 do CPB, porquanto restou cabalmente comprovado nos autos a participação de dois indivíduos na empreitada criminosa, devendo, portanto, ser rechaçado o pleito defensivo.
DO AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE:
Em relação a esta majorante, verifica-se que não deve ser acolhida a pretensão defensiva, posto que a vítima teve sua restrição de liberdade além do plausível, sendo importante ressaltar que além de ter ficado com uma faca sob o pescoço e sob a mira de uma arma de fogo, teve que assistir seu irmão negociar com os meliantes sua soltura.

Logo não deve ser decotada a presente circunstanciadora quando há elementos aptos a ensejar sua aplicação, conforme jurisprudência abaixo transcrita:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. PROCESSO DOSIMÉTRICO. 1- Incabível falar em absolvição do delito de roubo majorado quando autoria e materialidade estiverem sobejamente comprovadas, especialmente pela firmeza da palavra das vítimas em consonância com os elementos extraídos dos autos. 2- Verificando que a prova produzida em Juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito de receptação, imperiosa a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3- Inviável a exclusão da qualificadora de restrição de liberdade da vítima, porquanto, comprovada nos autos. 4- Não há que se falar em redução da pena corpórea, quando aplicada em patamar suficiente para reprovação da conduta. 5- Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-GO - APR: 02839722220178090175, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 30/10/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2629 de 19/11/2018).

Quanto ao crime de falsidade ideológica (fl. 45) verifico que os antecedentes foram considerados desfavoráveis, mas não há nos autos qualquer certidão que comprove a existência de condenação transitada em julgado, os motivos do crime foram fundamentados equivocadamente, com base no lucro fácil, as consequências do crime foram fundamentadas desfavorável em razão de não ter a vítima recuperado a
res furtiva
, não tendo qualquer relação com o crime em análise e, por fim o comportamento da vítima que foi negativado, fato este já sumulado neste Tribunal, Súmula 18 do TJE/Pa: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra quando não há contribuição.

Passo a nova dosimetria da pena, mas não há aplico no mínimo legal, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Passo a nova dosimetria da pena, apenas em relação ao crime de roubo e falsa identidade.

CRIME DE ROUBO
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996).

Passo à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Culpabilidade: É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, estava consciente da ilicitude do fato, podia não ter roubado e amarrado as vítimas, mas assim o fez, inclusive já tem o hábito de cometer furtos/roubos, sendo NEGATIVO;

Não registra antecedentes criminais.

Conduta social: sem elementos nos autos para serem auferidas.
Personalidade do agente voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio. Desfavorável.

Motivos comuns ao delito.

Consequências: São desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza instalam o pânico na sociedade que vive a mercê de criminosos. A vítima recuperou seu patrimônio, mas não sua tranquilidade, sendo NEGATIVO;

Comportamento da vítima desfavorável: em nada contribuiu para a prática criminosa.

Aplico a pena-base em seu grau médio, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, devido não ser boa a condição financeira do réu.

Por ser menor de vinte e uma anos na data do fato, reduzo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravante.

Por ter sido o crime praticado com uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, aumento a pena em 2/5, passando para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Adoto o regime inicial fechado para cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, A, do CP.
FALSA IDENTIDADE

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Passo à analise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Culpabilidade: desfavorável, o réu agiu com dolo em dificultar a investigação,

Antecedentes, favorável.

Conduta social, não há elementos nos autos para auferi-la.

Personalidade, não há elementos nos autos para auferi-la.

Motivos, desfavorável.
forneceu nome diverso para prejudicar os atos iniciais do processo.

Circunstâncias: favorável.

Consequências: normais ao crime, positiva.

Comportamento da vítima, neutra.

Diante da presença da maioria das circunstancias judiciais favoráveis, aplico a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Por ser o apelante menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, reduzo a pena em 01 (um) mês de detenção.

Não há agravantes, causa de aumento e diminuição.

Torno a pena em definitivo em 05 (cinco) meses de detenção para ser cumprida em regime aberto.

Por ter sido a pena inferior a 01 (um) ano substituo por uma restritiva de direitos a ser especificado pelo juízo da execução, art. 44, §2º, do CP.

Portanto, condeno o apelante pela prática do crime de roubo qualificado em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa para ser cumprida em regime inicial fechado e pela prática do crime de falsa identidade à pena de 05 (cinco) meses de detenção para ser cumprida em regime aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo juízo da execução.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para absolver o apelante da prática do crime tipificado no art. 288, do CP (associação criminosa) por ausência de vínculo de permanecia na associação, e condenar pela prática dos crimes de roubo qualificado tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP (roubo qualificado) e 307 (falsa identidade) do CP à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado, pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa e, 05 (cinco) meses de detenção para ser cumprida em regime aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo juízo da execução. É o voto.
Belém, 04 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora